Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703047-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDSON EDUARDO BORGES XAVIER REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de reconsideração formulado por Edson Eduardo Borges Xavier contra a decisão monocrática referida no Id. 78516016, que, em sede de petição cível incidental, indeferiu a tutela de urgência recursal destinada a permitir sua inscrição/participação provisória no concurso público regido pelo “Edital n° 01/2025 – CBMDF (Quadro de Praças – Bombeiro Militar Combatente)", não obstante o candidato tenha ultrapassado o limite etário previsto em lei e no edital. Sustenta o requerente, em síntese, que a idade de 29 (vinte e nove) anos não comprometeria o desempenho físico das funções, que haveria desarrazoabilidade na limitação objetivamente fixada e que a proximidade da prova justificaria a concessão excepcional da medida, ao menos para assegurar sua participação na prova objetiva preambular, já realizada no último domingo, 30/11. É o breve relatório. Decido. A decisão impugnada indeferiu o requerimento de tutela recursal com base em dois pilares centrais: 1) o regime jurídico das tutelas recursais nos Juizados Especiais, segundo o qual o recurso inominado é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional, condicionada à demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, em harmonia com a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do CPC; e 2) a baixa probabilidade de provimento do recurso de mérito, dado que o limite etário questionado encontra amparo em lei federal específica (Lei n° 7.479/86, com a redação conferida pela Lei n° 12.086/09), foi reproduzido pelo edital do certame e está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 646 da repercussão geral, segundo o qual a fixação de idade máxima é constitucionalmente legítima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo. No requerimento de reconsideração, o demandante não apresenta elemento jurídico novo, tampouco fato ou prova que infirmem esse quadro: a) não há demonstração de qualquer ato estatal concreto (portaria, resolução, edital anterior) que tenha criado uma situação jurídica de confiança legítima quanto à publicação em data que ainda o beneficiaria sob o critério etário; e b) a argumentação permanece centrada em juízos de conveniência, razoabilidade em abstrato e comparação com outros quadros militares, sem afastar o dado objetivo de que as funções de praça bombeiro combatente possuem natureza operacional, física e de risco peculiar, o que legitima, em tese, a adoção de parâmetro etário mais restritivo pelo legislador. Assim, subsiste incólume a fundamentação lançada na decisão referida no Id. 78516016, notadamente quanto à ausência de probabilidade relevante de reforma da sentença nos autos de origem e quanto à inexistência de dano qualificado apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ativo em favor do recorrente, em afronta ao regime excepcional da norma elencada no art. 43 da Lei n° 9.099/95. Ainda que assim não fosse, cumpre registrar que a própria pretensão deduzida nesta petição cível tornou-se supervenientemente prejudicada. O requerimento formulado nos autos restringe-se, em essência, à concessão de tutela de urgência para: i) afastar provisoriamente o critério etário do edital; e ii) autorizar a participação do peticionante nas fases iniciais do certame, com ênfase na prova objetiva preambular. Ocorre que a referida prova objetiva preambular foi realizada no último domingo, 30/11, sem que tivesse sido deferida a medida liminar postulada. Em sede de tutela provisória de urgência, e, com maior razão, em tutela recursal incidental, a atuação jurisdicional é orientada pela utilidade prática do provimento. Uma vez exaurido o evento específico ao qual se destinava a medida (participação na prova objetiva), não há mais como restaurar, por via liminar, a oportunidade perdida, sendo inviável impor à Administração a reabertura de etapa já concretamente realizada ou a repetição do certame apenas em favor de um candidato. Desse modo, ainda que se cogitasse de rever o juízo anteriormente proferido, a tutela requerida não mais produziria o efeito útil pretendido, de modo que se configura perda superveniente do objeto da presente pretensão incidental, por ausência de interesse processual útil quanto à providência de urgência. Ressalte-se que isso não impede que a discussão sobre a legalidade ou constitucionalidade do limite etário seja devidamente apreciada no âmbito próprio, qual seja, o recurso admissível nos autos do processo de origem, em cognição exauriente, se e quando interposto pelo autor. Por fim, cumpre reiterar o que já fora salientado na decisão impugnada (Id. 78516016) que a presente demanda chegou a esta Turma Recursal na forma de “petição cível”, como se fosse uma ação autônoma destinada a “suspender os efeitos da sentença” proferida nos autos de origem. Ocorre, no entanto, que à luz do sistema dos Juizados Especiais: a) a sentença deve ser impugnada mediante recurso inominado, no prazo legal, perante o Juízo de origem; e b) é no bojo desse recurso que poderá ser formulado eventual requerimento de efeito suspensivo, sujeito aos requisitos dos artigos 43 da Lei n° 9.099/95 e 995, parágrafo único, do CPC. A utilização de uma “petição cível” autônoma, em grau recursal, como sucedâneo de recurso próprio não encontra previsão no microssistema dos Juizados, não podendo servir como via paralela de impugnação de sentença, sob pena de violação aos princípios da celeridade, simplicidade e instrumentalidade própria desses Juizados, bem como à própria lógica da estabilização das decisões. A própria decisão recorrida já havia ressaltado que: “a suficiência, ou não, do acervo probatório para o eventual exame do recurso inominado somente poderá ser aferida em cognição exauriente por meio do instrumento processual adequado no curso da marcha processual de origem”. Assim, a presente petição cível não se presta a substituir o recurso cabível, nem a abrir uma via recursal atípica para suspender os efeitos da sentença, razão pela qual, superada a análise da tutela de urgência (que já foi indeferida), não subsiste espaço processual útil para a continuidade deste incidente. Diante do exposto: a) indefiro o requerimento de reconsideração, mantendo integralmente a decisão impugnada por seus próprios fundamentos; b) reconheço a perda superveniente do objeto da presente pretensão incidental, em razão da realização da prova objetiva preambular do certame em 30/11, o que torna inviável a obtenção da utilidade prática pretendida pela tutela de urgência; e c) declaro a inadequação da via processual eleita, uma vez que a petição cível não é instrumento idôneo para suspender os efeitos de sentença proferida nos Juizados Especiais, incumbindo à parte utilizar o recurso inominado, no prazo e forma legais, como meio adequado de impugnação. Determino o arquivamento da presente petição cível, sem prejuízo da interposição e regular processamento do recurso cabível no processo de origem, caso ainda não tenha sido interposto, e da apreciação, naquela sede própria, das questões de direito material debatidas. Após as formalidades de estilo, arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito